Tribunal: STF
Processo: ARE 1521460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DISTRIBUIDOR DE ÁLCOOL. ART. 5º, § 4º, DA LEI 9.718/1998. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DE PIS/COFINS. BENESSE FISCAL A SER USUFRUÍDA A CRITÉRIO DO CONTRIBUINTE. MÉRITO DA AÇÃO APRECIADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NA NORMA IMPUGNADA. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Ação ajuizada por distribuidor de combustíveis com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança do PIS e da COFINS na forma do art. 5º, § 4º, da Lei 9.718/1998. 



    2. Em exegese do referido dispositivo, bem como em atenção ao pedido apresentado pelo contribuinte em sua exordial, o d. Juízo consignou que, por se tratar de uma opção supostamente mais vantajosa para o contribuinte, não há que se falar em ilegalidade. 



    3. Ao afastar a tese de existência de máculas na previsão legal em apreço, a sentença apreciou o mérito da lide, de modo que se mostrou adequado o julgamento com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 



    4. A hipótese prevista no art. 5º, § 4º, da Lei 9.718/1998 veicula uma possibilidade oferecida pela lei ao produtor, ao importador e ao distribuidor (sendo este o caso da apelante) de adesão a um regime especial de apuração e pagamento de PIS/PASEP e COFINS. Trata-se de um benefício fiscal, que pode ou não ser usufruído pelo contribuinte (a seu critério, portanto). Consubstancia, em síntese, uma faculdade. 



    5. Tendo o contribuinte optado por aderir a esse regime, por considerá-lo mais vantajoso, não se mostra adequado que posteriormente busque o reconhecimento de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais, de toda forma, inexistem no caso concreto, ante o caráter facultativo e de benesse fiscal da norma impugnada. 



    6. O pedido apresentado no ID 123768445 resta prejudicado pela presente decisão. 



    7. Com relação à pretensão de redução da verba honorária, impende consignar que o d. Juízo fixou o percentual mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, de modo que, por não se adequar a hipótese dos autos à específica disposição do § 8º do art. 85 do CPC, inexiste fundamento legal que possibilite a redução do montante arbitrado na sentença. 



    9. Majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



     10. Apelação do contribuinte improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º; 149; e 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A presente ação foi ajuizada por distribuidor de combustíveis com o objetivo de obter provimento jurisdicional que declare a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança do PIS e da COFINS na forma do art. 5º, § 4º, da Lei 9.718/1998, que assim dispõe:



    Art. 5 A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta o auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: 



    [...] 



    § 4 O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste artigo o poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuições são fixadas, respectivamente, em: (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008) 



    Em exegese do referido dispositivo, bem como em atenção ao pedido apresentado pelo contribuinte em sua exordial, o d. Juízo consignou que, por se tratar de uma opção supostamente mais vantajosa para o contribuinte, não há que se falar em ilegalidade.



    Ao afastar a tese de existência de máculas na previsão legal em apreço, a sentença apreciou o mérito da lide, de modo que se mostrou adequado o julgamento com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    Com efeito, a hipótese prevista no art. 5º, § 4º, da Lei 9.718/1998 veicula uma possibilidade oferecida pela lei ao produtor, ao importador e ao distribuidor (sendo este o caso da apelante) de adesão a um regime especial de apuração e pagamento de PIS/PASEP e COFINS. Trata-se, assim, de um benefício fiscal, que pode ou não ser usufruído pelo contribuinte (a seu critério, portanto). Consubstancia, em síntese, uma faculdade.



    Tendo o contribuinte optado por aderir a esse regime, por considerá-lo mais vantajoso, não se mostra adequado que posteriormente busque o reconhecimento de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, as quais, de toda forma, inexistem no caso concreto, ante o caráter facultativo e de benesse fiscal da norma impugnada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente